Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707688-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO ROMEU SORGATTO AGRAVADO: MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO Embargos de declaração opostos pelo agravado-credor (id. 33531512) da decisão desta Relatoria (id. 33466678) que deferiu efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela parte adversa. Tem razão o embargante-agravado, pois a decisão não esclareceu o alcance do efeito suspensivo deferido no recurso. A controvérsia objeto do agravo de instrumento limita-se à multa por litigância de má-fé cominada na r. decisão. Isso posto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, e defiro efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada tão somente quanto à multa fixada, art. 81 do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 16 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora